Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-37.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Nulidade do acórdão – Determinação de suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutem o uso indevido de imagens e dados biográficos de profissionais de futebol em jogos eletrônicos comercializados pela embargante – Determinado o encaminhamento dos autos ao acervo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0011502-04.2021.8.26.000/TJSP –

Ementa:
Embargos de declaração – Nulidade do acórdão – Determinação de suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutem o uso indevido de imagens e dados biográficos de profissionais de futebol em jogos eletrônicos comercializados pela embargante – Determinado o encaminhamento dos autos ao acervo até o trânsito em julgado do IRDR n. 0011502-04.2021.8.26.000/TJSP – Embargos acolhidos, com determinação.